Tribunal: CARF
Processo: 12157.000141/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000141/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.155 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
JUSTMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 38. MULTA MANTIDA.
Mantem-se o lançamento de multa CFL 38, envolvendo infração à Legislação
Previdenciária, por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira, quando devidamente fundamentada e não descaracterizada a
infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE
STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO.
NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF NO 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000141/2008-93
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 65/70), interposto contra a Decisão
Notificação – DN no. 21.004/0292/2005 , exarada pela Seção de Análise de Defesas e Recursos
da Unidade Descentralizada da Receita Previdenciária São Paulo-Sul/SP (e-fls. 43/52), que
monocraticamente considerou improcedente impugnação (e-fls. 26/29) interposta contra Auto de
Infração – AI DEBCAD 37.744.955-0, Código de Fundamentação Legal - CFL 38 (e-fls. 05/10),
lavrado por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades
legais exigidas, conforme disposto na previstas na Legislação Previdenciária correlata, no valor
de R$ 10.359,42, consolidado em 22/03/2005, cientificado na data de 23/03/2005 à interessada
pessoalmente (e-fl. 05).
2. Adoto o Relatório da citada DN, em sua essência, por bem esclarecer os fatos
ocorridos:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS
matrícula n° 0.935.788, por infração ao artigo 33, parágrafo 2o da Lei n° 8212/91, c/c o
artigo 232 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 05, a empresa, apesar de ter sido
regularmente intimada a apresentar os livros e documentos relacionados no TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (cópia anexa) em 02/09/2004,
deixou de apresentar os relacionados a seguir:
(...).
5. De acordo com a Capa do Auto de Infração, fl. 01, e o Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, foi aplicada a multa conforme estabelecido no artigo 92 e 102 da Lei n°
8212/91, e artigo 283, inciso II, alínea "j", e artigo 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99, na gradação estabelecida pelo artigo
292, inciso I do referido RPS, no valor de R$ 10.359,14 {dez mil trezentos e cinqüenta e
nove reais e quatorze centavos), devidamente atualizado pela Portaria MPS n" 479, de
07/05/2004.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

(...)
3. Verifica-se que, tanto pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF (e-fl. 19),
quanto no Relatório Fiscal da Infração e planilhas anexas (e-fl. 09/15), que o período fiscalizado
envolveu as competências de 01/1999 a 08/2004.
4. A impugnação, conforme descrita na DN proferida, é colacionada a seguir,
também em sua essência:
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
8. Alega em síntese que:
(...).
DA SITUAÇÃO DA AUTUADA
10. Alega que a situação descrita pelo Auditor Fiscal não corresponde à realidade dos
fatos, uma vez que foi devidamente informado da penosa situação financeira e
administrativa da Impugnante, mas não relatou o fato.
11 Argumenta que a não apresentação dos livros e documentos, conforme relação
descrita no Auto, ocorreu contra sua vontade, como conseqüência de suas dificuldades
financeiras e administrativas, ocasionadas pela situação atual do mercado brasileiro.
12. No presente caso, a Impugnante não infringiu nenhum dispositivo legal, e a sua
atual situação caracteriza o fenômeno do caso fortuito, excludente legal da obrigação.
13. A atitude da Autuada não prejudicou ninguém e só ocorreu em razão de estar
direcionando suas forças de trabalho e capital para honrar a folha de pagamento e rol de
credores.
14. Compromete-se a não permanecer na condição relatada, e não incorrer nela
novamente, tão logo melhore sua situação financeira e, conseqüentemente,
administrativa.
15. Conclui que, como a autuação foi lavrada sem considerar a real situação da empresa,
não pode ser mantida.
DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA
16. Alega que a multa aplicada no Al em tela colide com o Termo de Ajustamento de
Conduta elaborado pelo Ministério Público do Trabalho, conforme minuta anexa, o qual
ainda está sendo analisado, com prazo de 03/05/2005, quando será definido prazo para
regularização da situação da Defendente.
17. Requer o sobrestamento do procedimento administrativo por 180 dias, prazo
constante da citada minuta, para a empresa regularizar sua situação perante as diversas
entidades que fiscalizam as relações do trabalho.
DA CONCLUSÃO
18. Por todo o exposto, requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente ou que
seja sobrestado o procedimento administrativo, em vista do mencionado Termo de
Ajustamento de Conduta;
19. Protesta provar o alegado por todas as formas previstas em lei. em nome do
principio da ampla defesa;
(...).
5. A ementa do Acórdão proferido pela Seção de Análise de Defesas e Recursos é
colacionada a seguir:
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
-
INFRAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
LIVROS.
OBRIGAÇÃO.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.
(Artigo 33, parágrafo 2o, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 232 do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
n° 3048/99).
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Recurso Voluntário
6. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 10/05/2005 (AR de e-fl.
63), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 07/06/2005 (protocolo de e-fl. 65), apontado em
suma:
- seu entendimento pela desnecessidade do depósito recursal e não aponta quesitos
preliminares;
- repisa que sua condição econômico/financeira é que a levou à não apresentação
dos documentos requisitados e que possui Termo de Ajustamento junto ao Ministério do
Trabalho, o qual deve sobrestar o presente; e
- indica o recebimento das intimações em nome de seu patrono.
7. Sua conclusão envolve o pedido de procedência de seu recurso, a reforma da
decisão combatida e a desconstituição da autuação, ou subsidiariamente o sobrestamento do
procedimento.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. De pronto deve ser destacada a desnecessidade do depósito recursal para o
andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413, de
03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso. Súmula Vinculante n° 21/2009 do STF (“É inconstitucional a exigência de depósito
ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”).
11. Embora não evocado pela interessada, aprecie-se, neste momento inicial, a
existência ou não da decadência neste feito, de ofício. O prazo decadencial para se efetuar o
lançamento de tributo é, em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN, segundo o qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das
obrigações acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

12. E tal entendimento nos moldes do citado artigo 173, I, acerca da avaliação da
decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e. Conselho,
conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
13. Analisando a possível decadência do crédito sob análise, compara-se a data de
ciência pessoal do AI, 23/03/2005 (e-fl. 05), com as competências envolvidas no procedimento
fiscal, determinadas pelo MPF e documentos correlatos: 01/1999 a 08/2004.
14. Assim, com base no artigo 173, I, do CTN, na espécie devem ser afastadas do
lançamento todas ocorrências constatadas nas competências fiscalizadas do ano calendário 1999,
ou seja, o débito tributário encontra-se parcialmente decaído. Mas a partir de então, dê-se
continuidade à apreciação da lide, uma vez que uma única ocorrência durante todo o período
fiscalizado enseja a lavratura de AI CFL 38, e a própria contribuinte indica, tanto em sua
impugnação, quanto em seu recurso, que realmente não apresentou os documentos
requeridos pela Auditoria.
15. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto nos quesitos condição econômico/financeira e
Termo de Ajustamento junto ao Ministério do Trabalho. E tendo em vista a sintética e
contundente avaliação do caso, inclusive com coincidência argumentativa entre impugnação e
recurso, recorre-se ao seguinte excerto do Acórdão a quo, abaixo colacionado, agora adotado
como razões complementares de decidir, ora grifados:
DA DECISÃO
22. Primeiramente, merece destaque o fato de que a Impugnante reconhece que
houve o descumprimento da obrigação acessória em questão, apenas argumenta
que não foi por vontade própria: "(...) A não apresentação dos documentos
conforme relatado pelo Auditor-Fiscal (...) não foi por vontade própria que a
Peticionária cometeu os erros em comento (...)".
(...)
24. Em relação aos argumentos de que a empresa encontra-se em dificuldade
econômica-financeira e, conseqüentemente, administrativa: a guarda e zelo dos Livros
e Documentos é de responsabilidade exclusiva da empresa, não podendo sua
situação financeira, a taxa de juros, a falta_de_incentivo fiscal, ou ainda, outros
motivos, por mais lamentáveis que sejam,_prejudícar direitos_de_terceiros. no
caso o INSS e a Secretaria da Receita Previdenciária, não havendo o que se falar
em caso fortuito.
(...)
27. Deste modo. o Contribuinte INFRINGIU. SIM. DISPOSITIVO LEGAL: incorreu
em infração ao artigo 33, parágrafo 2° da Lei n° 8212/91, c/c o artigo 232 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n* 3.048/99, que
dispõem:
(...)
28. Assim, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, a fiscalização lavrou o presente Auto de Infração, cumprindo o que
determina os artigos 1o e 3o da Lei n° 11098 de 13/10/2005, bem como o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

(...)
30. E, ao contrário do que afirma o Contribuinte, deixar de apresentar à
fiscalização os Livros e Documentos relacionados à fl. 05 prejudica, sim, a
arrecadação e a fiscalização do tributo.
31. Não se pode pretender, sob nenhuma justificativa, que a fiscalização aja em
desacordo com aquilo que está disposto em lei, sendo a atividade administrativa
plenamente vinculada:
31.1. A legitimidade do ato administrativo traz ínsita a inversão do ónus da prova.(...)
31.2. As simples alegações da empresa não a eximem da prova objetiva, a qual não foi
realizada no processo administrativo fiscal até o presente momento.
(...)
33. Quanto às alegações sobre o Termo de Ajustamento de Conduta (documentos
anexos ás fls. 33/37), não podem prosperar pois, como cita a própria Defendente, refere-
se a processo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, não guardando relação
com o Ministério da Previdência Social ou com a Procuradoria Federal
Especializada, vinculada à Advocacia-Geral da União. O presente Auto de
Infração refere-se a descumprimento de obrigação acessória estabelecida na
Legislação Previdenciária. e foi lavrado nos termos dos artigos 1° e 3° da Lei n°
11098 de 13/10/2005. c/c o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
34. Portanto, INDEFERIDO o requerimento de sobrestamento por 180 dias, POR
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. E conforme § 68 do artigo 9° da Portaria MPS n°
520/2004 de 19/05/2004, D.O.U. de 20/05/2004, que dispõe sobre o contencioso
administrativo fiscal:
“Art. 34 Os prazos para impugnação ou recurso não serão prorrogados. "
(...).
16. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
17. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é "No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo". Portanto descabida a pretensão de patronos no sentido de recebimento das
intimações do contribuinte em seu endereço profissional.
18. Afastados todos os argumentos recursais, não há como atender às
pretensões da contribuinte no sentido de procedência de seu recurso, de reforma da decisão
combatida, de desconstituição da autuação, ou ainda de sobrestamento do procedimento.
Voto
19. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.155 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12157.000141/2008-93

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital